Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702082-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II AGRAVADO: ANA CLAUDIA GNONE DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II contra a r. decisão Id. 183314454, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 0704079-75.2020.8.07.0012, movida contra Ana Cláudia Gnone de Oliveira, indeferiu o pedido de penhora de parte da sua remuneração. Na origem, constata-se que foi proferida sentença de extinção do processo, por ter a exequente informado a quitação do débito (Id. 192856483). Resta, portanto, prejudicada a análise do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora